Tribunal: CARF
Processo: 10665.720326/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720326/2010-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.675 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
CONSELHEIRO
Interessado
JOÃO JOSÉ DE SOUZA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DE TERRA NUA - VTN ARBITRADO POSSIBILIDADE
É dever do contribuinte provar o Valor de Terra Nua declarado ensejando em
casos omissos ou de subavaliação o arbitramento na forma da lei.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
Para que se possa rever o VTN arbitrado se faz necessária a elaboração de
laudo técnico que atenda as normas da ABNT (NBR 14.653-3) com
fundamentação e grau de precisão II e que demonstre convincentemente o
valor fundiário do imóvel ao tempo do fato gerador.
EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS IMPOSTOS
Os pressupostos da multa de ofício e juros de mora são legais sendo defeso se
eximir destes créditos ao argumento de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos por conselheiro, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a contradição neles apontada, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720326/2010-77
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-008.791, proferido em
julgamento realizado em 05/08/2020, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47,
§§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante do Acórdão n° 2402-008.790 (autos do processo
de n° 10665.720325/2010-22), reproduzida no acórdão embargado, reconheceu, de ofício, a
ocorrência da decadência com base no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei
n° 5.172, de 25/10/66, cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura do acórdão, em
08/10/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois aduz
que no caso dos autos, o ITR discutido é referente ao exercício de 2007, para cujo exercício o
dies a quo do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2007, ao que entende dissonante do
paradigma, vez que o dia de início do prazo decadencial, com base no art. 150, §4o do CTN,
conforme Acórdão n° 2402-008.790, é 01/01/2005, ensejando então a oposição dos embargos
para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O ilustre presidente deste colegiado entendeu nos embargos de declaração
opostos, que o acórdão embargado apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante do Acórdão de n° 2402-008.790, proferido nos autos
do processo de n° 10665.720325/2010-22, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência
com base no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172, de 25/10/66,
cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso:
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo inicial
para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2005 e o termo final
em 31/12/ 2009, conforme regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, citado acima.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no
presente caso, ocorreu em 13/05/2010, conforme AR juntado aos autos.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados,
ficando prejudica a análise das razões de defesa deduzidas em sede recursal.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 85 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2007, sendo a exação
regularmente constituída em 03/05/2010. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado
do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 03/05/2010, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06107/00023/2010, fls. 85 e ss, referente à Declaração no 06.74655.03, entregue em 28/09/2007.
A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2007, no Valor de R$ 20.607,59, Juros de Mora de R$ 5.551,68, Multa
de Ofício de R$ 15.455,69, totalizando R$ 41.614,96, haja vista a não comprovação do valor de
terra nua, bem como também das áreas efetivamente utilizadas para plantação e pastagem,
conforme declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 06107/00021/2010, lavrado em 08/02/2010, às 09:00, fls. 163/164,
prorrogação de cópia a fls. 94 e demais cópias de documentos juntadas a fls. 92 e ss.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o espólio recorrente apresentou impugnação, fls.
109 e ss, alegando em síntese erro de preenchimento de dados da declaração, com apresentação
dos dados corretos; boa fé, ausente intenção de lesar os cofres públicos; o Valor da Terra Nua –
VTN arbitrado é acima da realidade; pugnando ao final pelo cancelamento do débito fiscal.
Juntou cópia de documentos, fls. 112 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-50.212, de
23/01/2013, fls. 166 e ss, com a correção da área total do imóvel, a aceitação de parte da área de
pastagem declarada, reduzindo o imposto suplementar de R$ 20.607,59 para R$ 10.491,91,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

aplicando-se a multa proporcional de 75% e juros de mora. Abaixo se transcreve a ementa do
acórdão:
ERRO DE FATO - REVISÃO DE OFÍCIO
Demonstrado e comprovado nos autos que a área total do imóvel, declarada pelo
Contribuinte na DITR/2007, estava superior àquela registrada na respectiva certidão de
registro, configurando-se a hipótese de erro de fato, cabe alterar a dimensão dessa área,
para efeito de revisão do lançamento de ofício, adequando a exigência à realidade fática
do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS
Com base no rebanho comprovado, cabe restabelecer, em parte, a área de pastagens
declarada, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, que no presente
caso permanecerá abaixo de 30%.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se matéria não impugnada a glosa efetuada na área destinada à produção
vegetal no ITR/2007, por não ter sido contestada nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, além de atender aos requisitos essenciais das Normas da ABNT,
demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (1701/2007), e a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos, esteja, também, acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA.
O recorrente foi regularmente notificado em 07/03/2013, fls. 177/179.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 03/04/2013, fls. 180 e ss e é tempestiva, ao que
dela tomo conhecimento.
•
Alegação do valor do imóvel em R$ 147.882,00 conforme Laudo
Técnico de Avaliação
Em exame ao recurso, identifico que o cerne da lide é o Valor de Terra Nua –
VTN arbitrado, fls. 181:
Contudo, o pedido de revisão do Valor da Terra Nua - VTN foi julgado improcedente,
motivo que justifica o inconformismo do Recorrente, ensejando a interposição do
presente Recurso.(grifo do autor)
O espólio recorrente alega dificuldades iniciais para apresentação de documentos
de comprovação do valor do imóvel e que posteriormente obteve laudo técnico de avaliação,
apresentando-o por ocasião da impugnação.
Combate a não aceitação do valor apurado no laudo pela decisão a quo com a
afirmação de que referido documento foi emitido por empresa especializada, profissional
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

qualificado e em plena conformidade com as normas da NBR 14653 da ABNT e prossegue nos
seguintes termos:
Lado outro, o laudo foi emitido por profissional habilitado, restando demonstrado o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis em
relação aos imóveis circunvizinhos. É o que se verifica dos itens 5 (Localização do
Imóvel), 6 (Características da Região), 7 (Características do Imóvel), 8 (Definição dos
Valores do Imóvel) e 9 (Conclusão) do laudo (anexo).
Alega que o VTN é o preço de mercado das terras, apurado em conformidade
com a legislação do ITR e que, muito embora o laudo considere o ano de 2010, posterior ao fato
gerador, permanece efetiva sua valoração, já que os preços estão em constante ascensão.
Em análise ao lançamento, fls. 86, verifico que desde o início da fiscalização da
qual resultou o lançamento não houve comprovação do valor do imóvel declarado, com a
justificativa do recorrente de atrasos na obtenção do laudo, todavia, é dever seu provar aquilo
que declara perante o órgão fiscal.
Primeiramente cumpre destacar que aquele valor do imóvel declarado
inicialmente e que motivou a fiscalização tributária está subavaliado, representando 19,46% do
arbitrado.
A decisão a quo, após minuciosamente examinar o laudo de avaliação
apresentado, apontou irregularidades identificadas no laudo, em especial por não seguir a
integralidade das normas da ABNT, precisamente o item 7.4.3 da NBR 14.653-3.
Considerando a subavaliação que deu origem a exação, a avaliação apresentada
fora das especificações exigidas e, ainda, o VTN apurado no laudo de 367,59/ha estar
consideravelmente abaixo daquele arbitrado com base, destaco, na menor aptidão agrícola
para o município, conforme tela de fls. 102, adoto a ratio decidendi do colegiado de piso, por
concordar com seus exatos termos, abaixo transcritos, fls. 174:
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendido pela Impugnante,
pois entendo que o teor do laudo apresentado não se mostra hábil para a finalidade a que
se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da ABNT, para um Laudo
com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de forma clara e
convincente, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2007
(1°.01.2007), nem a existência de características particulares desfavoráveis, diferentes
das características gerais da região de sua localização, que justificassem um VTN/ha
abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Na análise do referido, verifica-se que o autor do trabalho apresenta a localização geral
do imóvel avaliando, alguns aspectos gerais da região, bem como algumas
características do imóvel rural em particular (cobertura vegetal, relevo, hidrografia etc),
além de valorar as suas áreas de acordo com a capacidade de uso das terras. Em relação
à avaliação propriamente dita, apenas atribui valores aos diversos tipos de áreas (terras)
que compõem o imóvel, concluindo que o seu valor de mercado, para compra e venda, é
de R$ 147.882,00, a preços de 2010.
Portanto, além de a avaliação não se referir à época do fato gerador do ITR/2007, o
autor do trabalho não trata, especificamente, da avaliação do valor fundiário do imóvel
(VTN), mas sim do seu valor venal, apurado basicamente em opiniões de corretores da
região, citados às fls. 18 do laudo e 131 dos autos.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

Acrescente-se que o item 7.4.3 da NBR 14.653-3 dispõe sobre a necessidade de
investigação do mercado, coleta de dados e informações confiáveis sobre negócios
realizados e ofertas que sejam contemporâneos à data de referência e que as fontes
devem ser diversificadas. Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-
se observar o anexo "B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante
possível ao do imóvel avaliando (devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem
guardar semelhança quanto à sua localização, quanto à destinação e capacidade de uso,
que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma região geoeconômica, e ainda,
caso os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que sejam visitados todos os
imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Além disso, o método prevê o tratamento estatístico das amostras coletadas, previsto no
item 8.1 da Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, normatizados nos anexos A e B da NBR 14653-3,
respectivamente. Verificando-se o Laudo, constata-se que não há atendimento a essas
exigências apresentadas, uma vez que as informações são descritas de forma bastante
genéricas, eximindo-se do detalhamento necessário ao atendimento da Norma.
Diante do exposto, pode-se concluir que a requerente não providenciou a elaboração de
um "Laudo de Avaliação" que atendesse às normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de fundamentação e precisão,
conforme exigido pela autoridade fiscal. Acrescente-se a isso, o fato de o referido
Laudo não estar acompanhado da necessária ART registrada no CREA, exigência
prevista na Lei n° 6.496/1977 c/c a Lei n° 12.378/2010, e conforme solicitado no Termo
de Intimação constante das fls. 163/164.
Isto posto, em que pese as alegações recursais, entendo não merecer a tese ser
acolhida.
 Alegação de suspensão de exigibilidade de multas de mora e punitiva
O recorrente alega que, em havendo suspensão da exigibilidade do crédito lançado
durante a fase de contencioso, elimina-se os pressupostos para a incidência de multa, tanto
moratória como também punitiva, portanto e conforme seu entendimento, não há que se falar
em atraso ou inadimplemento quanto ao cumprimento da obrigação, vez que não
concorreu para o atraso no pagamento do tributo e prossegue:
Pelo exposto, não há falar em pagamento de multa e juros de mora conforme
montante arbitrado na DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais -,
devendo ser subtraído desse montante o período de 11/06/2010 (quando apresentada
impugnação) até o final da presente decisão do Recurso.(grifo do autor)
Conforme bem descreve o auto de infração, os pressupostos de exigibilidade para
a cobrança de multa e juros de mora são unissonamente legais e, portanto, não há que se falar
em não cumprir o que a lei, de modo genérico e amplo, impôs a toda a sociedade brasileira,
fls. 90:
Enquadramento Legal: Multas Passíveis de Redução:
Art. 44, inciso I, par. 1 e 3, da Lei n° 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n. 11.488/07.
Juros de Mora:
Na apuração dos juros de mora, é utilizado o percentual equivalente à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.675 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

mensalmente, calculado a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
tributo, informado no quadro acima, até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1 %
(um por cento) referente ao mês do pagamento. Enquadramento Legal: art. 61, par. 3o
da Lei n° 9.430/96.
Utilizo os dispositivos legais acima transcritos como fundamento para não acolher
a tese recursal, expressando o profundo respeito ao entendimento jurídico, do qual discordo.
 Pedido
Ao final requer a insubsistência e improcedência da ação fiscal, com o
cancelamento do débito, a modificação do VTN e a concessão de suspensão do crédito tributário,
subtraindo dos DARFs as multas e juros moratórios, já que os entende indevidos.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 226
DF CARF MF
Original